Tribunal: STF
Processo: RHC 271441
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Juliney Ferreira Souza, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.053.191/PR (docs. 36 e 37).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[o] reeducando [recorrente] cometeu falta grave nos 12 meses anteriores a 25 de dezembro de 2023, não preenchendo os requisitos subjetivos para a comutação da pena” (doc. 18, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
2. A matéria em discussão no presente writ versa sobre a impossibilidade de condicionar a concessão da comutação de penas fundamentada no Decreto nº 11.846/2023 à inexistência de comutações anteriores.
Sobre a temática, de início, destaca-se que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, durante a sessão virtual de 26/09/2025 a 03/10/2025, no julgamento do RHC 260.120/PR, sob relatoria do Ministro Edson Fachin, decidiu de forma unânime por rever sua jurisprudência anterior e admitir a comutação de penas na forma do art. 3º do Decreto nº 11.846/2023 mesmo àqueles que já tiveram comutações anteriormente concedidas. (doc. 46, pp. 2-3).
 
E, ao final, requer “[...] o conhecimento e o provimento do presente recurso ordinário a fim de se conceder a ordem e deferir a concessão de comutação das penas ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023” (doc. 47, p. 7).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO A BENEFICIADOS POR DECRETOS ANTERIORES. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de comutação de pena com base no Decreto Presidencial n. 11.846/2023. 2. O Tribunal de origem indeferiu o pedido, fundamentando que o agravante já havia sido agraciado com comutações por decretos anteriores, o que impede a concessão do novo benefício, conforme disposto no art. 4º do referido Decreto. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o art. 4º do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 impede a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores. III. Razões de decidir 4. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu art. 4º, condiciona a concessão de comutação de pena à inexistência de benefício anterior deferido por meio de decretos passados, estabelecendo vedação expressa à cumulação de comutações. 5. No caso, comprovou-se que o agravante já havia sido beneficiado por comutações anteriores, inviabilizando o deferimento da nova comutação nos termos do Decreto n. 11.846/2023. 6. A jurisprudência desta Corte reconhece que a comutação de pena possui caráter restritivo e não pode ser cumulada com comutações anteriores, em respeito à literalidade dos decretos presidenciais que disciplinam essa matéria. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 veda a concessão de comutação de pena a apenados já beneficiados por decretos anteriores, conforme disposto em seu art. 4º. (doc. 36 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.
 
O art. 4º, caput, do Decreto 11.846/2023 estabelece que: “Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior”. (grifei).
 
No caso, o recorrente “[...] já havia sido agraciado com comutações por decretos anteriores, o que impede a concessão do novo benefício [...]” (doc. 36, p. 1 – grifei). Assim, por ter obtido esse benefício anteriormente, não preenche o requisito objetivo do referido art. 4º, caput, do Decreto 11.846/2023.
 
Nessa mesma direção: 
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDNIÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. RECORRENTE BENEFICIADO ANTERIORMENTE POR OUTROS DECRETOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 4º, CAPUT, DO DECRETO 11.846/2023. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente que “[...] à época do Decreto, contava com 06 condenações em fase de execução de sentença neste juízo, cujas penas totalizavam 26 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão”. II. Questão em discussão 2. Pretendido reconhecimento do preenchimento do requisito objetivo do art. 4º, caput, do Decreto 11.846/2023, para comutação da pena. III. Razões de decidir 3. O art. 4º, caput, do Decreto 11.846/2023 estabelece que: “Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior”. 4. No caso, “[...] verifica-se que o agravado já foi agraciado pela comutação da pena com fundamento nos Decreto dos anos de 2006, 2012, 2014 e 2015 (incidentes n. 14784879, 10065473, 14784921 e 14784926), incorrendo no óbice à nova concessão de comutação”. 5. Assim, por ter obtido esse benefício anteriormente, o paciente não preenche o requisito objetivo do referido art. 4º, caput, do Decreto 11.846/2023. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 260.758 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/10/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO Nº 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO LEGAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, segundo a qual o apenado, já beneficiado com a comutação de pena em razão de decretos presidenciais anteriores, não preenche o requisito objetivo previsto no art. 4º, caput, do Decreto nº 11.846/2023. Precedentes. 4. Não cabe ao Poder Judiciário uma interpretação ampliativa do texto legal, uma vez que os critérios estabelecidos pelo Decreto de comutação de penas encontram fundamento na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo. Precedente. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 261.887 AgR/PR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24/11/2025 – grifei).
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 29 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator